Tribunal: TJSP
Processo: 1500098-61.2019.8.26.0642
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0001002645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1500098-61.2019.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que é apelante RAFAEL
SILVA MIRANDA GALEAS TINEO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao apelo,
confirmando-se na integralidade a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 45.561 - Apelação Criminal no 1500098-61.2019.8.26.0642 - Ubatuba
VOTO no: 45.561
Apelação Criminal no: 1500098-61.2019.8.26.0642.
Comarca: Ubatuba.
Vara de origem: 3a Vara.
Juiz prolator da sentença: Diogo Volpe Gonçalves Soares.
Apelante: Rafael Silva Miranda Tineo.
Apelado: Ministério Público.
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por RAFAEL SILVA MIRANDA
TINEO contra a r. sentença lançada a fls. 287/294 dos autos digitalizados, publicada
em 13 de janeiro de 2020, que o condenou pela prática do delito descrito no art. 33,
caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e 729 diárias de multa, no piso, negado o apelo em liberdade,
em razão de fato ocorrido em 10 de janeiro de 2019.
O recorrente persegue a absolvição por insuficiência probatória, pois a
prova está amparada unicamente nos depoimentos policiais, ressaltando-se a
negativa na audiência de custódia, alegando flagrante forjado (fls. 327/331).
Constam as contrarrazões (fls. 335/338) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 363/367), que opina pelo desprovimento do
recurso.
É o relatório.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 45.561 - Apelação Criminal no 1500098-61.2019.8.26.0642 - Ubatuba
O recurso não comporta acolhimento.
A materialidade pelo crime é inconteste, sobretudo diante do auto de
exibição e apreensão de fls. 27/28, do laudo de constatação de fl. 32, do exame
químico-toxicológico de fls. 262/263, e da prova oral colhida (mídia).
Quanto à autoria, igualmente induvidosa, o apelante foi condenado
porque tinha em depósito 373 embalagens (eppendorfs) de “cocaína” (253g), sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de 353
pintos vazios próprios para embalagem de entorpecente.
Em solo policial, o recorrente admitiu a propriedade das drogas
apreendidas e que se destinavam ao tráfico (fl. 13); em Juízo, todavia, alterou a
versão anterior, negando a prática delitiva; disse que estava na cidade de São José
dos Campos em companhia do seu amigo Luiz Henrique para buscar duas amigas,
quando então foi interpelado pelos policiais por possuir passagem pretérita por
tráfico, alegando flagrante forjado (mídia).
A negativa judicial foi infirmada pelos depoimentos dos policiais
militares Paulo e Vinícius (fls. 6, 7 e mídia) que receberam pedido de apoio da
Polícia Tática da cidade de São José dos Campos, a qual lhes havia informado acerca
da detenção de dois indivíduos e que um deles havia confessado que armazenava
drogas na cidade de Ubatuba. Diligenciaram até o citado endereço residência da
irmã do apelante
, onde então localizaram o entorpecente e cerca de 300
embalagens (eppendorfs) vazios.
Diversamente ao alegado pelo réu no entanto, não há como
desmerecer os testemunhos policiais, vez que nada consta dos autos a demonstrar
algum motivo para que eles o acusassem falsamente, apresentando os entorpecentes
à autoridade policial somente para lhe atribuir graciosamente a autoria do crime. Por
isso a credibilidade dos depoimentos incriminatórios, conforme, aliás, o
entendimento jurisprudencial dominante para casos semelhantes: RJTACRIM

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 45.561 - Apelação Criminal no 1500098-61.2019.8.26.0642 - Ubatuba
47/133, RJTACRIM 49/263 e STF HC 73.518/SP Rel. Min. CELSO DE MELLO
DJ 18.10.1996
p. 39.846. Outrossim, não se ignoram as particularidades
retratadas pelos policiais sobre os fatos e o local, com informações seguras do
endereço exato onde estava armazenada a droga, em cidade diversa à da detenção do
réu.
Certo, ainda, que não há falar em flagrante forjado, pois não ficou
comprovado. Além do mais, o tráfico de entorpecente é praticado em atividade
permanente.
Nesse sentido, a jurisprudência predominante desse E. Tribunal:
“Prisão - Flagrante preparado - Inocorrência - Tráfico de
entorpecente - Inexistência de indução à prática do crime
por parte dos policiais - Flagrante que destinou-se a
surpreender e não a gerar o crime - Recurso não provido.
Tal procedimento não deturpa a verdade nem os princípios
de sistemática processual” (Apelação Criminal no
165.843-3, Ribeirão Preto, 4a CCE, Relator: Des. Irineu
Pedrotti, 21.06.96, v.u.).
“O crime de tráfico de entorpecentes é de natureza
permanente,
aperfeiçoando-se
em
antecedência
ao
derradeiro ato da venda a terceiros. Não se imiscui, para
tanto, qualquer agente provocador, como a despertar no
réu a ideia alusiva ao cometimento do delito”.(Apelação
Criminal no172.900-3, Presidente Prudente, Relator: Des.
Gonçalves Nogueira, CCRIM 3, v.u., 28.1194).
Ainda, há o testemunho de Luiz Henrique em solo policial (fl. 8), que
estava na companhia do recorrente durante o flagrante, confirmando que o amigo
havia lhe dito que traficava e que a droga estaria em Ubatuba.
Pelo contexto, as circunstâncias fáticas em especial a prisão em
flagrante do recorrente, que indicou o local onde estava armazenada significativa
quantidade de droga, além de embalagens vazias, corroborada pelos depoimentos

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 45.561 - Apelação Criminal no 1500098-61.2019.8.26.0642 - Ubatuba
policiais, não havendo dúvida acerca do tráfico, sendo incogitável a absolvição
pretendida, pelo que se mantém a condenação nos exatos termos expostos na r
decisão de Primeiro Grau.
No tocante ao procedimento dosimétrico não há reparo a ser feito.
Fixada a pena-base 1⁄4 acima do patamar mínimo, diante dos
antecedentes do recorrente (278/279), ponderando-se também a quantidade
relevante da droga apreendida (373 porções com 253g), na sequência a pena sofreu
acréscimo de mais 1/6 diante da comprovada reincidência específica (fls. 279/280 e
285).
Por último, não era mesmo o caso de aplicação do redutor pelo
tráfico privilegiado, diante da ausência de “primariedade” (reincidência
comprovada).
O regime prisional fechado é o recomendável para a hipótese dos
autos, em virtude da gravidade concreta do delito de tráfico e do dano social que
este provoca, sendo certo que a fixação de regime prisional diverso do fechado não
se mostra adequado para a repreensão da conduta; além dos antecedentes e da
reincidência específica do recorrente. Incogitável a substituição da pena corporal
por alternativas, pois isso acabaria gerando um incentivo à prática do comércio
ilegal de estupefacientes, causando à sociedade a sensação de impunidade e
banalização do delito.
A prisão do apelante deve persistir diante da confirmação da
condenação e do regime prisional fixado, sendo, assim, necessária para a
manutenção da ordem pública e da aplicação da lei penal. Além do mais, seria
ilógico soltá-lo neste momento processual, quando há convicção de sua
responsabilidade criminal.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 45.561 - Apelação Criminal no 1500098-61.2019.8.26.0642 - Ubatuba
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo, confirmando-se na
integralidade a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator